Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-71.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de São Gonçalo dos Campos Apelação nº 8001591-71.2024.8.05.0237 Apelante: Eliabe Epifânio do Amaral Advogado: Gabriel Salomão Silva (OAB/BA 74.813) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcel Bittencourt Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DO VEÍCULO À INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO. A RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS NO CURSO DE DILIGÊNCIA POLICIAL OU JUDICIÁRIA ESTÁ CONDICIONADA AOS REQUISITOS CUMULATIVOS: A) DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PROPRIEDADE DO BEM PELO REQUERENTE (ARTIGO 120 CPP); B) AUSÊNCIA DE INTERESSE NO CURSO DO INQUÉRITO OU DA INSTRUÇÃO JUDICIAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO (ARTIGO 118 CPP); C) NÃO ESTAR O BEM SUJEITO À PENA DE PERDIMENTO, DIANTE DA SUA CONDIÇÃO DE INSTRUMENTO OU PRODUTO DO CRIME (ARTIGO 91, II, CPP). INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001591-71.2024.8.05.0237, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.